Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723884-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TELLES DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DEUSOL CICERO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Rodrigo Telles Dutra Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Deusol Cicero Pereira de Sousa penhora (proc. no 0709591-04.2022.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e recebeu, em parte, a petição como impugnação à penhora (ID no 128715333). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 39402510) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, pois foi interposto contra decisão comum, que rejeitou a exceção de pré-executividade e analisou a impugnação à penhora. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor do agravante. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Retire-se da 31a Sessão Ordinária Virtual e, oportunamente, inclua-se em Sessão de Julgamento por Videoconferência (em conjunto com o AI no 0723945-37.2022.8.07.0000), sem a possibilidade de sustentação oral em ambos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO